Tribunal: STF
Processo: MI 7326
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Roberto Carlos Moreira contra suposta omissão do Presidente da República, do Presidente do Senado Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    O impetrante sustenta que
    “é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal (SES), lotado no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, exercendo a função de telefonista desde sua contratação em 13/07/1987. 
    É deficiente visual de ambas as vistas, desde a infância, doença enquadrada como grave conforme laudos anexos. 
    A Constituição Federal estabelece em seu artigo 40, §4º, inciso I, a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial para os portadores de deficiência, sendo que o artigo 201, §1º, da Constituição Federal, consolida o direito à aposentadoria especial, nos termos definidos em Lei Complementar. 
    A Lei Complementar 142/2013 regulamenta o artigo 201, § 1º, da CF, no que tange à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do artigo 3º, da referida Lei. 
    [...]
    Com a edição da Lei Complementar 142/2013, o Impetrante tem direito a se aposentar pelas condições especiais desde 13/07/2012, mas ainda permanece na ativa, o que lhe garante o direito ao abono de permanência nos termos do § 19, do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 114, da Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei 840):
    […]
    Todavia, a Administração do Distrito Federal, em casos similares, somente tem admitido a aposentadoria e/ou a concessão de abono de permanência se o servidor for beneficiário de ordem de mandado de injunção, nos termos da portaria nº 12/2016, conforme parecer 1054/2017, da Procuradoria geral do Distrito Federal (docs. anexos). 
    Assim, por não poder o Impetrante exercer o direito fundamental à aposentadoria especial do portador de necessidades especiais, por falta de lei que a regulamente, necessária a propositura deste remédio constitucional” (págs. 2-3 da inicial).
    Aduz, ainda, o seguinte:
    “A lacuna normativa do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal deve ser preenchida por lei complementar de iniciativa privada do Presidente da República, (artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal), o que torna justificável a inclusão no polo passivo do Presidente da República, como agente impetrado, bem como dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, conforme jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal (MI nº 1.893/DF, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe 07/10/2009 e MI nº 6.579/DF, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 31/05/2016). 
    Uma vez que o Impetrante é servidor público distrital, de forma análoga, ainda deve constar do polo passivo o Governador do distrito Federal e o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
    […]
    As autoridades impetradas são solidárias na mora quanto à consolidação de Lei Complementar referente ao direito subjetivo à aposentação especial de servidor público portador de deficiência física, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso I da Constituição Federal, acrescida pela Emenda Constitucional 47/2005. 
    O Impetrante se enquadra perfeitamente nos termos da legislação, conforme documentação acostada, sendo portador de deficiência física grave, reúne tempo de serviço suficiente para a contagem especial previsto no texto constitucional, mas mesmo assim, o IPREV-DF editou a Portaria nº 12/2016, na qual estabelece instruções para o reconhecimento do direito dos servidores públicos com deficiência à aposentadoria nos termos do artigo 40, § 4º, inciso I, pelos Regimes Próprios da Previdência Social da União, dos Estados e do Distrito Federal, apenas aos que estejam amparados por ordem concedida em mandado de injunção. 
    O que se traduz em uma afronta ao princípio da igualdade, ao tratar de forma desigual situações idênticas, apenas por não serem beneficiadas por concessão em mandado de injunção, e uma vez que o Impetrante atende aos requisitos legais, cabe ao Supremo Tribunal Federal decretar as condições pelas quais o Impetrante possa exercer plenamente seu direito à contagem especial do seu tempo de serviço público para fins de aposentadoria especial com integralidade e paridade, e mesmo para a concessão de abono de permanência” (págs. 3-6 da inicial; grifos no original).
    Ao final, requer:
    “1. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADO, concedendo a injunção, a fim de que seja declarada a mora legislativa dos Impetrados, na regulamentação do direito à aposentadoria especial do Impetrante, pessoa com deficiência, prevista no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, suprindo a lacuna normativa pela determinação aos Impetrados da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar nº 142/2013, a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão com proventos alcançados pela integralidade sem média remuneratória e com paridade plena; 
    […]
    4. Ao final a confirmação da TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECIPADO, tornando DEFINITIVA a concessão da injunção, ou, caso não concedida, seja julgado PROCEDENTE o presente mandado de injunção a fim de que seja declarada a mora legislativa dos Impetrados, na regulamentação do direito à aposentadoria especial do Impetrante, pessoa com deficiência, prevista no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, suprindo a lacuna normativa pela determinação aos Impetrados da aplicação analógica da aposentadoria especial de acordo com a Lei Complementar nº 142/2013, a viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial em questão com proventos alcançados pela integralidade sem média remuneratória e com paridade plena” (pág. 8 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque consta dos autos que o impetrante é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal (SES) (pág. 2 da inicial), e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos municipais, estaduais e distritais poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam das autoridades indicadas como coatoras nesta impetração e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF. 
    Nesse sentido, destaco a síntese do julgamento do MI 7037-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciado pelo Pleno desta Corte: 
    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
    Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República”.
    Na mesma linha desta decisão, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). DEVER DE LEGISLAR. ESFERA LOCAL. PRECEDENTE. AUTORIDADES FEDERAIS. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ART. 102, I, ‘Q’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir omissão legislativa referente ao inciso I do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial dos servidores com deficiência.
    2. O Presidente da República e o Poder Legislativo Federal são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado por servidores públicos estaduais, distritais e municipais, visando a regular os requisitos das aposentadorias especiais previstas no art. 40 da Constituição Federal, pois a atribuição de sua disciplina passou a cada ente federativo com a Emenda Constitucional 103/2019, como reconhecido pelo Plenário do STF à unanimidade no julgamento do MI 6816.
    3. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção contra autoridades municipais, distritais ou estaduais.
    - Parecer pela extinção da impetração sem resolução do mérito, por ilegitimidade dos impetrados, na forma do art. 485, VI, do CPC, e incompetência absoluta do juízo” (pág. 1 do documento eletrônico 32). 
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator